Tribunal: STF
Processo: ARE 1416562
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO DE DESAPROPRIAÇÃO. PORTO SOTAVE. DISCUSSÃO SOBRE O DOMÍNIO DO BEM. NOVA PERÍCIA DA ÁREA EXPROPRIADA. IMPOSSIBILIDADE. JUROS COMPENSATÓRIOS. COISA JULGADA.



    1. A União propôs ação de desapropriação contra a Sotave no ano de 1988. Agora, de modo contraditório, passados 26 (vinte e seis) anos, não mais reconhece a cadeia dominial nem o domínio dos expropriados.



    2. A lógica argumentativa da União evidencia conduta contraditória, vedada pelo ordenamento jurídico (venire contra factum proprium), pois os documentos que contesta são os mesmos que utilizou para instruir a exordial, conferindo-lhes, assim, presunção de veracidade, que agora,injustificadamente e sem amparo legal, busca infirmar.



    3. A dúvida lançada nos presentes autos, pertinente ao domínio da área relativa à ação de desapropriação, não encontra assento na presente ação. Todas as provas existentes nos autos apontam para o fato de que o imóvel pertencia efetivamente à Sotave.



    4. A Constituição, no seu art. 5°, inciso XXXVI, preceitua: "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada". Esses três princípios são fundamentais para dar sustentação ao ordenamento jurídico.



    5. O Supremo Tribunal Federal, em casos excepcionais, tem admitido nova avaliação do imóvelexpropriado, mesmo que já tenha sido produzida a coisa julgada, em execução de sentença, para atender à garantia constitucional da justa indenização. A tese de relativização da coisa julgada é exceção e deve ser examinada com cautela, sob pena de atentar contra a segurança jurídica dos provimentos judiciais protegidos pela coisa julgada.



    6. Essa excepcionalidade não se aplica aos autos com a finalidade de realização de nova perícia.A Sotave concordou com o valor ofertado pela desapropriante - 10.500.000 TN's. O processo de desapropriação foi sentenciado em 27/09/1988, e teve certificado o seu trânsito em julgado em 05/11/1997. 0 valor aceito foi aquele proposto pela Portobras, que considerou todos os aspectos do imóvel, inclusive a existência de terrenos de marinha, para chegar a esse valor.



    7. Os juros moratórios devem permanecer da forma como determinada no Ag 2001.01.00147553-8/PA (Rel. Des. Federal Olindo Menezes,Terceira Turma, unânime fe 01/10/200 , p. 40) -Juros compensatórios de 12% ao ano, sobre o valor da indenização devida, a partir da imissão na posse, em 26/10/1988.



    8. "(...) percentual de 12% foi fixado nos autos do processo de conhecimento, que já transitou emjulgado. Tratando-se o presente caso de processo de execução, não há falar em revisão dos jurosanteriormente fixados, em respeito ao instituto da coisa julgada" (STJ, AgRg no AREsp 260891/CE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 11/02/2014).



    9. Agravo de instrumento a que se nega provimento e, em conseqüência, fica cassado o efeito suspensivo anteriormente concedido.



    10. Prejudicados os pedidos de reconsideração da Sotave e da União.



    11. Embargos de declaração interpostos pela International Finance Corporation - IFC não conhecidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para corrigir erro material, sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXIV, XXXVI ;183, § 3º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente